Tribunal: STF
Processo: RE 390662
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Jornada de trabalho: os intervalos fixados para descanso
 e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o
sistema de turnos ininterruptos de revezamento, para efeito do
disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição (RE 205.815, Jobim,
Pleno, 4.12.97 - DJ 2/10/98).
2. Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia acerca do pagamento de horas extras a
trabalhador horista que labora  em turno ininterrupto de
revezamento: questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
 viabiliza o RE: precedentes.